Tribunal: CARF
Processo: 10880.720511/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A matéria não expressamente contestada no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do lançamento é considerada incontroversa, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.

Inteiro teor:
S2­C4T2
Fl. 617

1
616
S2­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.720511/2010­17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402­008.086 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
IRPF
Recorrente
JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO PELOSINI
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Ano­calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito
tributário.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A matéria não expressamente contestada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência do lançamento é considerada incontroversa, consolidando­se
administrativamente o crédito tributário a ela correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira ­ Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini ­ Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720511/2010-17
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 618

2
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário (fls. 200 e ss) voltado contra Acórdão 16­
41.069, das 18a Turma da DRJ/SP1 (Fls. 186 e ss) que, por unanimidade, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada em razão da negativa de pedido de restituição
formulado pelo Recorrente.

Aos 27.04.2009, o Recorrente apresentou pedido de restituição do montante
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (Código de Receita 2904) alegando que fora
recolhido a maior aos 24.05.2007. Tal pedido foi realizado via transmissão do PER/DCOMP n°
28417.97451.270409.2.2.04­8149 (fls 17 e ss), nos moldes autorizados pelo artigo 3°, §§ 1° e
2°, da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.

O Despacho Decisório de fls. 37 registra que:

Trata­se de processo formalizado para dar tratamento manual
ao PERDCOMP n° 28417.97451.270409.2.2.04­8149, tendo em
vista a Lei 10.741/2003. Através da transmissão do referido PER
o contribuinte acima identificado solicita restituição de R$
1.690.595,90, recolhidos em 24/05/2007, por considerá­lo
pagamento indevido.
O DARF correspondente ao valor solicitado foi preenchido com
o código 2904 que diz respeito a "IRPF ­ Lançamento de Ofício"
e fez referência ao PAF n° 19515.000818/2007­35 (fls. 25).
Consulta realizada à Equipe de Controle e Cobrança de Crédito
Tributário — EQCOB (fls. 31) resultou na confirmação da
utilização integral do valor do recolhimento na quitação de
créditos tributários, relativos aos exercícios 2002, 2003 e 2004,
objeto do citado PAF (fls. 34).
Pelo exposto, PROPONHO, s.m.j., o indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição n° 28417.97451.270409.2.2.04­8149.

Por bem descrever os fatos a partir deste ponto até o julgamento em
primeira instância, adoto o seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:

O contribuinte acima identificado apresentou, em 01/04/2011,
manifestação de inconformidade de fls. 120/133, discordando do
Despacho Decisório de fl. 35, exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo, em 03/08/2010.
Requer o contribuinte restituição do pagamento efetuado, em
24/05/2007, no valor de R$ 1.690.595,90, cujo pedido foi
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 619

3
formalizado mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico
de
Restituição
(PERJDCOMP),
sob
o
n°
28417.97451.270409.2.2.04­8149, transmitido em 27/04/2009.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição,
considerando que o recolhimento foi integralmente utilizado
para quitação de crédito tributário decorrente de lançamento de
ofício e objeto do processo administrativo fiscal n°
19515.000818/2007­35, sem litígio administrativo ou revisão de
oficio.
(...)
Assim, em 01/04/2011, o interessado apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 120/133, na qual argumenta, em
síntese, que:
1) No início de 2007, sofreu fiscalização em razão de supostas
movimentações financeiras no exterior. No entendimento fiscal,
corresponderiam a rendimentos não declarados nos anos­
calendário de 2001, 2002 e 2003, conforme auto de infração
lavrado em 24/04/2007 e respectivo Termo de Constatação
Fiscal.
2) A partir do MPF no 08.1.90.00­2006­02998­0 foi instaurada
fiscalização contra o requerente decorrente de investigação
dirigida ao Banestado e autorizada pela Justiça Federal do
Paraná, no curso da qual, a pedido do Ministério Público
Federal foi elaborado um laudo pericial pelo Instituto Nacional
de Criminalística.
3) O laudo esclarece que a análise pericial debruçou­se em
ordens remetidas e recebidas de contas denominadas'HARBER,
GATEX e SORABE mantidas junto ao Marchants Bank em Nova
Iorque, entre outras. O processo instaurado não contempla a
íntegra dos anexos citados no laudo pericial com as informações
atinentes às ordens de pagamento transitadas nessas contas.
4) Os formulários de transferência em inglês estampam no
campo atinente ao beneficiário das transferências, ora o nome
de José Roberto Pelosini, ora José Roberto de Araújo Pelosíni
ou ainda José Roberto de Araújo Pelosine.
5) Esses formulários não trazem qualquer identificação,
endereço ou qualquer apontamento a um documento de
identificação, endereço ou qualquer outro elemento capaz de
identificar o beneficiário ali apontado. Ademais, tais formulários
não contêm a assinatura do beneficiário, mas apenas as
assinaturas de pessoas que teriam dado as instruções para as
transferências.
6) Dos poucos documentos referentes à investigação originada
no Paraná sobre o Banestado que foram 'carreados aos autos e
que culminaram no auto de infração lavrado, somente o
apontamento de seu nome, sem qualquer elemento de
identificação ou assinatura, foi, no entender do Fisco, suficiente
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 620

4
para imputar­lhe a exigência de IRPF por omissão de
rendimentos e de seus acréscimos moratórios e punitivos,
agravados pela suposta existência de crime de sonegação. Trata­
se de autuação flagrantemente carente de prova acerca da
sujeição passiva e da materialidade da exigência fiscal, o que
implica sua absoluta nulidade.
7) A fiscalização instaurou representação para fins penais, por
entender haver indícios de crime tributário.
8) Daí que o Requerente, totalmente desconhecedor dos fatos
que lhe eram atribuídos e aterrorizado diante da atribuição de
prática de sérios crimes que não cometera, desesperou­se como
desesperar­se­ia qualquer cidadão jamais envolvido em questões
penais e incapaz de produzir uma prova negativa daquilo que lhe
era reputado. Conseqüentemente, tendo capacidade econômico­
financeira totalmente declarada para efetuar o pagamento da
exigência sem comprometer seu sustento e o sustento de sua
família, o Requerente optou, de forma desavisada, por pagá­la
(Doc. 08), extinguindo a punibilidade do crime indevidamente a
ele atribuído.
9) Mais aliviado diante da extinção da punibilidade, o
Requerente buscou auxílio especializado e foi informado de que
outros contribuintes haviam sido implicados em situações
idênticas, mas que, nos termos pacíficos da jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, haviam
cancelado os autos de infração lavrados por conta da evidente
ausência de provas.
10) Não tendo discutido administrativamente tal exigência em
âmbito administrativo, o que torna aberta a via para a discussão
da matéria no processo de restituição, o Requerente enviou à
Receita Federal do Brasil o Pedido de Restituição n°
28417.97451.270409.2.2.04­8149, que ora se insurge pela via da
manifestação de inconformidade contra seu indeferimento.
(...)
12) A ausência de prova da sujeição passiva e da materialidade
da exigência fiscal configura o tributo recolhido indevidamente.
13) Nota­se claramente do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 que a
materialidade da omissão de rendimentos perfaz­se com a não
comprovação, pelo titular da conta de depósito ou de
investimento, da origem dos recursos. A exigência do IRPF com
base na omissão de rendimentos pode ser presumida diante da
não comprovação da origem de recursos depositados em conta
bancária, o que não afasta a necessidade de efetiva prova da
titularidade dessa conta bancária.

14) A esse respeito têm­se decisões no mesmo sentido do antigo
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e recentes acórdãos oriundos das Câmaras Julgadoras
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 621

5
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF que,
em hipóteses • análogas, frisam a nulidade do auto de infração
carente da prova da titularidade dos recursos financeiros
conformadores da omissão de rendimentos.
15) Resta demonstrado que os valores recolhidos pelo
Requerente para fins de extinção do crédito tributário
constituído com base em presunção de omissão de rendimentos
conformam indébito tributário, que deve ser restituído.
16) Ainda que não se admita a restituição dos valores integrais
recolhidos pelo Requerente, ainda assim faz ele jus à restituição
da multa em sua porção agravada (de 75% para 150%), eis que
completamente inexistente, na autuação fiscal, a prova do
evidente intuito de fraude a que alude a Súmula n° 25 do CARF.
Por fim, o Requerente protesta por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente pela juntada posterior, nos
termos do artigo 16, IV, a, do Decreto n° 70.235/72, de
documentos constantes do Processo n° 19515.000818/2007­35,
que não lhe foram disponibilizados até a véspera do termo final
do prazo para manifestação de inconformidade.
A manifestação de inconformidade apresentada foi julgada improcedente pela
DRJ/SP1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA ­ IRPF
Ano­calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O
DEVIDO.
O sujeito passivo somente tem direito à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do
crédito tributário.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A matéria não expressamente contestada no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência do lançamento é considerada
incontroversa, consolidando­se administrativamente o crédito
tributário a ela correspondente.
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O recolhimento do valor apurado em auto de infração extingue o
crédito tributário e caracteriza desistência de contestação e
inexistência do litígio
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 622

6
Intimado dessa decisão aos 30/12/12 (fls. 197), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 200 ss.), no qual, em síntese, deduz os mesmos argumentos de defesa
constantes de sua manifestação de inconformidade.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini ­ Relatora
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Conforme se verifica do recurso voluntário, a lide está centrada em uma
discussão de cunho processual: por meio do pedido de restituição objeto destes autos, o
recorrente pretende discutir o próprio lançamento do crédito tributário cujo pagameto ora alega
indevido, decorrente da apuração da infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada em outro processo administrativo (autos do
Processo Administrativo de no 19515.000818/2007­35).
Para melhor compreensão da questão, necessário atentar para a natureza do
pagamento efetivado que teria dado origem ao alegado indébito.
Como consta do relatório, o DARF por meio do qual foi recolhido o valor de
R$ 1.690.595,90, cuja restituição ora pretende o recorrente, foi preenchido sob o código 2904,
que diz respeito a "IRPF ­ Lançamento de Ofício", e fez referência ao PAF n°
19515.000818/2007­35 (fls. 25).

Como destacado na manifestação da Equipe de Controle e Cobrança de
Crédito Tributário — EQCOB (fls. 31) e no extrato juntado a fls. 32/33, o valor recolhido foi
utilizado integralmente para extinção dos créditos tributários lançados de oficio no PAF
de no 19515.000818/2007­35, que à época não foi objeto de impugnação pelo contribuinte,
ora recorrente. Em suma, o lançamento do tributo cujo recolhimento o recorrente ora
alega ter sido indevido não foi objeto de controvérsia naquele processo administrativo.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 623

7
Assim, para que se delibere sobre a existência do direito à restituição ora
pretendida, seria necessário julgar a própria materialidade do lançamento ao qual o
pagamento em questão foi atribuído por ato do próprio recorrente naquele processo
administrativo, no qual ele não apresentou defesa.
O que pretende o recorrente, assim, com o pedido restituição, trata­se da
apreciação e julgamento, por via transversa, do próprio mérito do lançamento original do
tributo cujo pagamento agora ele alega ser indevido, lançamento este contra o qual,
repita­se, oportunamente o recorrente não se insurgiu.
Nessa linha, alega o recorrente em seu recurso que não haveria "preclusão da
discussão quanto à ilegalidade da exigência adimplida" e o seu direito à restituição do indébito.
No entanto, dispõe os arts. 14, 16, III e 17do Decreto no 70.235/72 que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Destacamos)
É dizer: nos termos dos dispositivos acima transcritos, por não ter se
insurgido contra o lançamento do tributo no momento oportuno por meio de impugnação
nos autos do aludido PA de no 19515.000818/2007­35, a legitimidade da cobrança do
tributo se tornou incontroversa, não mais passível de discussão nesta esfera
administrativa.
Ainda a respeito da alegação do recorrente acerca da inexistência de
preclusão do direito de questionar a legalidade da exigência adimplida, nos termos do art. 57,
§3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da
decisão de primeira instância, com o qual estou integralmente de acordo, para que faça parte
integrante deste voto:
(...)
No que tange ao direito à restituição, o art. 165, e incisos, da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 ­ Código Tributário Nacional
(CTN) dispõe:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição ­total ou parcial do tributo, seja
qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto
no § 40 do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 624

8
I ­ cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou
da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II ­ erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III ­ reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória." (grifos nossos)
Assim, a Lei n° 5.172, de 1966, determina, em seu artigo 165, I,
o direito à restituição do tributo, cobrado ou pago
espontaneamente, indevido ou maior que o devido em face da
legislação tributária aplicável. Portanto, o pressuposto essencial
à restituição está na identificação de um recolhimento indevido
ou maior que o devido.
Alega o contribuinte que os valores foram recolhidos para fins
de extinção do crédito tributário constituído no processo n°
19515.000818/2007­35, decorrente de lançamento com base em
omissão de rendimentos. Alega que não tendo discutido tal
exigência em âmbito administrativo, torna aberta a via para a
discussão da matéria no processo de restituição.
Elenca todas as razões pelas quais discorda do auto de infração
e argumenta que a ausência de prova da sujeição passiva e da
materialidade da exigência fiscal configura tributo recolhido
indevidamente e que deve ser restituído. Argumenta ainda que,
se não admitida a restituição dos valores integrais recolhidos
pelo Requerente, ainda assim faz ele jus à restituição da multa
em sua porção agravada (de 75% para 150%), eis que
completamente inexistente, na autuação fiscal, a prova do
evidente intuito de fraude.
(...)
Conforme cópia do Auto de Infração (fls. 141/143), o interessado
foi intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência do auto, nos termos dos arts. 50, 15, 16
e 17 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações posteriores,
o débito para com a Fazenda Nacional constituído no auto.
Verifica­se que o contribuinte não formalizou contestação,
mediante apresentação de impugnação.
Conforme preceituam os artigos 14 a 16 do Decreto n°
70.235/1972, é com a apresentação de impugnação pelo
contribuinte que se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, que se caracteriza pelo conflito de interesses
submetido à Administração.
A matéria não expressamente contestada é considerada
incontroversa, consolidando­se administrativamente o crédito
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 625

9
tributário a ela correspondente e, se a opção é pelo pagamento,
não há conflito, a obrigação tributária deixa de existir. Registre­
se que o pagamento efetuado pelo contribuinte, de acordo com o
art. 156, I, da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966­ CTN, é
uma das modalidades de extinção do crédito tributário:
(...)
Assim, resta claro que as opções, pagar ou impugnar, são
excludentes. Teve o contribuinte a faculdade de apresentar
impugnação, discutindo as infrações apuradas, ou renunciar à
apresentação desta. Preferiu ele a segunda opção, efetuando o
pagamento do débito no prazo de trinta dias e se beneficiando da
redução da multa de ofício conforme previsto no art. 6°. inciso I,
da Lei 8.218/91.
Dessa forma, não pode agora pretender discutir matéria
referente ao mérito do Auto de Infração, o que deveria ter sido
feito por meio da defesa impetrada na época própria
tempestivamente.
(...)
Portanto, todas as alegações e argumentações contra a omissão
de rendimentos apurado no auto de infração (Processo n°
19515.000818/2007­35), que o interessado traz na manifestação
de inconformidade de fls. 120/133, não podem ser analisadas no
presente processo referente a pedido de restituição.
O pagamento efetuado, no valor de R$ 1.690.595,90, extinguiu o
crédito tributário e caracterizou desistência de contestação e
inexistência
do
litígio.
Não
existe
previsão,
conforme
estabelecido no Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
Procedimento Administrativo Fiscal, para que se revise
administrativamente essa extinção, em casos como este.
Assim,
considerando
que
o
lançamento
ocorreu
em
conformidade com os pressupostos estabelecidos na legislação
e o pagamento extinguiu o crédito tributário, não há tributo
indevido ou maior que o devido, em face da legislação
aplicável.
(...).
Ademais, anote­se que não poderia este colegiado se debruçar sobre o mérito
de cobrança de tributo em procedimento no qual, como o presente, apenas uma das partes
apresenta elementos de prova.
A discussão do lançamento de oficio que deu origem ao crédito tributário
cujo pagamento o recorrente ora pretende ver reconhecido como indevido deveria, como já
exposto, ter sido levada a efeito no momento oportuno e na via própria, qual seja nos autos do
PAF de no 19515.000818/2007­35.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.720511/2010­17
Acórdão n.o 2402­008.086
S2­C4T2
Fl. 626

10

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital